Tribunal: TJBA
Processo: 0801819-04.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0801819-04.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADRIANO ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA DE LIMITE FIXADO POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. O STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, exigindo a demonstração da utilidade da tutela jurisdicional. A orientação firmada no Tema 1.184 possui natureza processual e aplica-se imediatamente aos processos em curso, nos termos do princípio do tempus regit actum. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para identificação de execuções fiscais de pequeno valor e condiciona o prosseguimento à demonstração concreta de utilidade. A autonomia do ente federativo para fixar limites internos de cobrança não afasta o controle jurisdicional das condições da ação, especialmente o interesse de agir, aferido à luz dos princípios da eficiência e economicidade. A mera adoção de medidas administrativas ou extrajudiciais não comprova, por si só, a utilidade do processo executivo, quando ausentes elementos que indiquem viabilidade de satisfação do crédito. A inexistência de bens penhoráveis ou de perspectiva concreta de êxito evidencia a ausência do binômio necessidade-utilidade, caracterizando a falta de interesse processual. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0801819-04.2012.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e, como Agravado, ADRIANO ALMEIDA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, SO/R